Tribunal: TCU
Processo: 006.146/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, enviados ao TCU pela unidade de controle interno AUDITORIA INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1790/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro do ato constante do processo a seguir relacionado, com a ressalva de que a parcela remuneratória irregular que consignou no ato submetido a registro está amparada por decisão judicial transitada em julgado e apta em sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros. 1. Processo TC- Processo 006.146/2026-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Jose Rodrigues Sobral (XXX.161.484-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.